Tribunal: TJMT
Processo: 1016692-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016692-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA MARIN - CPF: 928.191.501-44 (AGRAVANTE), RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 004.378.261-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE VONTADE - SEPARAÇÃO DE FATO - POSSIBILIDADE - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Sendo direito potestativo (artigo 226, §6o, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional no 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravada para sua decretação. Tutela concedida.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE APARECIDA MARIN DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso
no 1009367-08.2020.811.0015, proposta em face de
RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA
, indeferiu o pedido de tutela de evidência para decretação do divórcio do casal, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 311, II e III, do CPC/15.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão merece ser reformada, porquanto as partes estão separadas de fato há 01 ano e 02 meses, sendo que a breve união, que durou aproximadamente 02 anos e meio, não resultou no nascimento de filhos ou na aquisição de bens ou dívidas.

Assegura que não há necessidade de formação do contraditório no caso dos autos, pois se trata de direito potestativo e a permanecer a decisão, estar-se-ia em verdadeira contrariedade aos anseios da parte, ao princípio da celeridade processual e aos próprios interesses de gestão do passivo processual do Poder Judiciário.

Defende que o fundamento da tutela de evidência é assegurar a antecipação dos efeitos em hipóteses nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas disposições normativas apresentadas no art. 311 do CPC/15, ou seja, naquelas situações em que o direito se apresenta evidente, que se crê altamente provável antes mesmo da cognição exauriente, caso dos autos.

Assevera que a EC no 66/2010 tomou a concepção do divórcio como direito potestativo, incondicionado e extintivo, assim, diante da vontade de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas sujeitar-se à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da tutela de evidência em liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso com a decretação do divórcio pleiteado.

A liminar recursal foi indeferida, conforme consta do ID no 53859482.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
- ID no 54135565.

Não obstante as tentativas de intimação do agravado para apresentação de contraminuta, todas restaram inexitosas - ID no 74949990 e 100998486.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

a agravante
SOLANGE APARECIDA MARIN DA SILVA

ajuizou

Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência

no 1009367-08.2020.811.0015,

em desfavor de seu ex-cônjuge

RA
IMUNDO FRANCISCO DA SILVA,

sustent
ando
, em síntese, que

constituiu casamento civil com o requerido em 26/08/2017, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme cópia de certidão de casamento acostada no ID no 53582468.

Diz na inicial que estão separados de fato há cerca de 01 ano e 02 meses, não possuem filhos, não adquiriram bens, tampouco contraíram dívidas conjuntamente.

Relata que depois da Emenda Constitucional no 66/2010, não mais é possível a interferência estatal na autonomia de vontade privada, de modo que plenamente possível a dissolução do casamento pelo divórcio imediato, independentemente de culpa, motivação ou da prévia separação judicial.

Assim, ajuizou a ação e pugnou pela decretação do divórcio de plano, em tutela de evidência, pleito este rechaçado pelo magistrado singular, dando azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem
.

O art. 311 do CPC/15 prevê que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos previstos, a saber:

Art. 311
. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na espécie, não obstante o posicionamento do magistrado singular, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos verifica-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência.

Isto porque, após o advento da Emenda Constitucional no 66 de 13/07/2010, extinguiu-se qualquer pré-requisito temporal ou fático para concessão do divórcio.

A referida emenda alterou o artigo 226 da Constituição Federal, suprimindo requisitos que antes eram imprescindíveis à decretação do divórcio, conforme se denota da nova redação do § 6o do citado dispositivo, senão vejamos:

Art. 226
. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 6o O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Destarte, a partir de então, a doutrina e jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um direito potestativo, ou seja, incondicionado (que depende exclusivamente da vontade de uma das partes impondo a outra a sujeição ao seu exercício), respaldado por norma constitucional que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, não necessitando, inclusive, da formação do contraditório.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da modificação do art. 226, § 6o, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2.
Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação
. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo.
4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe, in casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ - REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015) Grifei

Com efeito, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes,
conforme cópia da certidão de casamento acostada no ID no 53582468, bem como
a separação de fato do casal, uma vez que a própria agravante alega
que estão separados há cerca de 01 ano e 02 meses, não possuem filhos, não adquiriram bens, tampouco contraíram dívidas conjuntamente,
não havendo indícios de qualquer possibilidade de retorno à convivência marital com o agravado.

Deveras, ainda que exista uma parte da jurisprudência que reluta em conceder o divórcio de plano, adoto a linha mais arrojada do pensamento do direito de família, porque certamente existem mulheres que não veem a hora de ter o seu nome desatrelado ao do ex-cônjuge, de retornarem ao estado anterior ao casamento. Da mesma forma, devem existir pretensões semelhantes por parte dos homens, não se afigurando arrazoado, nestas hipóteses, a privação do divórcio de plano, se a própria Carta Magna assim o permite.

Nesse contexto, insta registrar que há julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, de 2018, que autorizou, em agravo de instrumento, o divórcio direto, indeferido em sede de tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO
LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão reformada – Recurso provido
.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2109708-24.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018)

De igual forma tem decidido o Tribunal da Bahia, existindo um caso, que inclusive foi notícia à época (https://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/juiz-concede-primeiro-divorcio-por-liminar-na-bahia-1606051), em que o juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, da 6a Vara de Família, em 2014, atendeu pedido antecipado feito pelo cônjuge varão, concedendo-lhe o divórcio em sede liminar.

Para melhor elucidação, transcrevo parte da notícia:

"
O juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, da 6a Vara de Família de Salvador, tomou uma decisão inédita na Bahia e concedeu o divórcio de um casal por tutela antecipada (técnica utilizada quando um dos envolvidos no processo não pode esperar a sentença e solicita o cumprimento da decisão judicial com urgência).

Atendendo ao pedido de uma das partes, o juiz tomou como base a Emenda Constitucional 66/2010, que suprimiu a separação judicial - por meio da qual a discussão da culpa do rompimento era levada para a justiça.

Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a concepção da tutela antecipatória, nesse contexto, não envolveu a discussão de questões sobre a partilha de bens na separação do casal.

O juiz entendeu como premissa para o divórcio "a necessidade da realização da vida afetiva dos cônjuges, uma vez declarada a incapacidade de reestruturação da sociedade conjugal", que está explicitada na Súmula no 197, do Superior Tribunal de Justiça.

A outra pessoa envolvida no divórcio foi citada e intimada pelo juiz, para contestar o pedido no prazo de 15 dias. Depois do período aberto para o recurso, será expedido ao Cartório de Registro Civil um mandado para registro do divórcio.
"

Aliás, nesta Corte o entendimento não destoa:

AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC no 66/2010. Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Nos termos da Súmula 197-STJ, “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.
(N.U 1017264-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS – DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017. O artigo 226, §6o, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional no 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil. Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame. Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação.
(N.U 1013606-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO –DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificadas algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.
(TJ-MT AI: 10061538820198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/11/2019)

Ante o exposto, com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para conceder o divórcio pretendido, autorizando ao magistrado condutor do feito expeça mandado para a devida averbação no competente Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021